Tribunal: TJSP
Processo: 2038761-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou o incidente - Insurgência – Inadmissibilidade – Prescrição não consumada - Executado que deixou de cumprir o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, tendo se limitado em alegar que o demonstrativo de débito está incompleto, sendo o requerimento inicial inepto - Alegação que não pode surtir o efeito esperado pelo recorrente - Obrigação

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou o incidente - Insurgência – Inadmissibilidade – Prescrição não consumada - Executado que deixou de cumprir o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, tendo se limitado em alegar que o demonstrativo de débito está incompleto, sendo o requerimento inicial inepto - Alegação que não pode surtir o efeito esperado pelo recorrente - Obrigação inexigível - Questão que foi dirimida em sentença constitutiva do título executivo, impedindo o debate em sede de cumprimento de sentença - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038761-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Altinópolis, em que é agravante ROMULO
MATEUS DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PAULO SÉRGIO
STRAZZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, cassado o efeito suspensivo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038761-71.2020.8.26.0000 -Voto no 39301
2
VOTO 39301
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2038761-71.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA
AGRAVANTE
: ROMULO MATEUS DA COSTA
AGRAVADO
: PAULO SÉRGIO STRAZZA
COMARCA
: ALTINÓPOLIS
AÇÃO MONITÓRIA - Cumprimento de sentença - Decisão
que rejeitou o incidente - Insurgência Inadmissibilidade
Prescrição não consumada - Executado que deixou de cumprir
o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, tendo se limitado em
alegar que o demonstrativo de débito está incompleto, sendo o
requerimento inicial inepto - Alegação que não pode surtir o
efeito esperado pelo recorrente - Obrigação inexigível -
Questão que foi dirimida em sentença constitutiva do título
executivo, impedindo o debate em sede de cumprimento de
sentença - Agravo não provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de ação monitória
fundada em cheque prescrito, em fase de cumprimento de sentença, e voltando à
reforma de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
Alega o executado, ora agravante, que consta da decisão que
não houve a prescrição, pois esta ocorreria em 5 anos, nos termos do art. 206, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038761-71.2020.8.26.0000 -Voto no 39301
3
5o, inciso I, do Código Civil, mas, diferentemente do entendimento do MM. Juiz de
Direito, “nos termos do art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, prescreve em
três anos pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar da data
do vencimento”.
Diz que, a sentença na ação principal, transitou em julgado em
27/08/2015, tendo o agravante sido citado no cumprimento de sentença em
10/12/2019, com o mandado sido juntado aos autos em 16/12/2019, de modo que
decorreram 4 anos, 3 mês e 14 dias, estando a pretensão executória prescrita,
considerando que o prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 206, §3o,
inciso VII, do Código Civil e súmula 150 do STF.
Sustenta que, o demonstrativo de débito está incompleto, não
contendo elementos necessários para verificar se os cálculos apresentados estão
corretos ou se há excesso de execução, estando ausentes os requisitos do art.
524 do CPC, sendo o requerimento inicial inepto, por ausência de pressupostos
indispensáveis.
Argumenta que, o cheque que embasa a ação, é fruto de
negócio desfeito, tratando-se de obrigação inexigível.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fls. 186).
Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos ao agravante,
exclusivamente para o processamento deste recurso, diante do documento de fls.
14 e com fundamento no art. 99, § 3o, do CPC (fls. 186).
A parte contrária apresentou contraminuta (fls. 193/212).
Impugna a declaração de hipossuficiência de fls. 14.
Tece considerações acerca do art. 105 do CPC, afirmando que
“a partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à
pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela
parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes
específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015)”.
Diz que, a procuração de fls. 13, não outorga poderes
específicos para tal fim aos patronos do agravante, sendo de rigor indeferir o
pedido de justiça gratuita.
Assevera que, na procuração, constam poderes vedados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038761-71.2020.8.26.0000 -Voto no 39301
4
art. 105 do CPC, de modo que ela deve ser anulada.
Insurge-se contra o deferimento do efeito suspensivo às fls.
186, requerendo que a decisão seja suspensa.
Recurso regularmente processado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 186 e 191). O
agravado diz que não se opõe ao julgamento virtual (fls. 193). Não ocorreu
nenhuma manifestação do agravante, conforme certidão de fls. 213.
É o relatório.
2) Estando o agravo de instrumento em termos para o
julgamento, resta prejudicado o pedido de suspensão da decisão de fls. 186
formulado na contraminuta.
Dispõe o art. 105 do CPC:
“A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento
público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os
atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência
do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação,
receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de
hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.”.
Embora não conste da procuração de fls. 13, cláusula
específica para que os advogados do agravante declarassem a hipossuficiência
em nome dele, consta às fls. 14 a declaração de hipossuficiência assinada pelo
agravante, documento que é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça
ao recorrente, exclusivamente para o processamento deste recurso, com
fundamento no art. 99, § 3o, do CPC.
É irrelevante a procuração não outorgar poderes aos patronos
do agravante para aquele fim. A procuração carreada às fls. 13 é suficiente para
habilitar os patronos do agravante a praticar os atos do processo, sendo certo
que a anulação pleiteada pelo agravado configuraria rigor excessivo.
Incabível a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça
ao agravante, ante a inexistência de prova a infirmar a presunção de pobreza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038761-71.2020.8.26.0000 -Voto no 39301
5
decorrente da declaração por ele prestada às fls. 14.
Não merece acolhida, nenhum pedido formulado pelo
agravado, na contraminuta, malgrado o entendimento do ilustre doutor advogado
que assina digitalmente a petição de fls. 193/212.
Com efeito, trata-se de ação monitória fundada em cheque
prescrito.
A r. sentença rejeitou os embargos monitórios apresentados
pelo agravante, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial
(fls. 28/31).
O “decisum” foi mantido por esta Câmara (fls. 39/43).
Estabelecida a fase de cumprimento da sentença, foi requerida
a condenação do executado ao pagamento do valor de R$ 35.928,68, conforme
memória de cálculo carreada às fls. 26 (fls. 25/27).
O executado apresentou impugnação ao cumprimento da
sentença (fls. 19/24), alegando a prescrição do art. 206, §3o, inciso VII, do Código
Civil, (prescreve em três anos pretensão para haver o pagamento de título de
crédito, a contar da data do vencimento); que os valores apresentados pelo
exequente estão em desacordo com o dispositivo da sentença, caracterizando
excesso de execução; que o exequente não apresenta o demonstrativo
atualizado, com todos os requisitos do art. 524, do CPC, sendo o requerimento
inepto, por ausência de pressupostos indispensáveis; que o cheque que embasa
a ação é fruto de negócio desfeito, tratando-se de obrigação inexigível
A impugnação ao cumprimento da sentença foi rejeitada,
nestes termos (fls. 15/17):
“(...) Afasto a preliminar de prescrição uma vez que entre o
trânsito em julgado da sentença proferida na ação monitória (27/08/2015 -
fls. 21) e a juntada do mandado de citação do impugnante neste
cumprimento (16/12/2019 - fls. 155) não decorreu prazo superior a cinco
anos (artigo 206, § 5o, I, do Código Civil).
Conforme regra insculpida no artigo 525, § 4o, do Código
de Processo Civil, o executado/impugnante ao alegar excesso de execução
(fls. 108/109), deveria declarar de imediato o valor que entende correto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038761-71.2020.8.26.0000 -Voto no 39301
6
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, o
que por certo não restou cumprido, não permitindo se saber exatamente
com o que não concorda, motivo pelo qual deverá prevalecer o valor
apontado pelo exequente/impugnado.
A questão acerca da não entrega do lote de animais
adquiridos pelo impugnante/executado já foi objeto de apreciação por
ocasião da sentença proferida nos autos da ação monitória, portanto, não
cabendo nova discussão nesta sede, sob pena de desrespeito à coisa
julgada. (...)” (grifo do relator).
Daí o presente agravo de instrumento.
Não há controvérsia quanto à existência de trânsito em julgado
da sentença proferida na ação monitória em 27/08/2015, nem quanto à juntada
aos autos do mandado de citação do impugnante no cumprimento de sentença
em 16/12/2019.
Alega o agravante que, diferentemente do entendimento do
MM. Juiz de Direito, “nos termos do art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil,
prescreve em três anos pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a
contar da data do vencimento”, tendo se consumado a prescrição .
Nos termos do art. 525, §1°, VII, do CPC, é admitida em
impugnação a cumprimento de sentença a arguição de qualquer causa
modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação,
transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
Aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos,
previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, nos termos da súmula 150 do STF
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
Acerca do prazo prescricional, o C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.101.412/SP, submetido ao regime de
repercussão geral, entende que “o prazo para ajuizamento de ação monitória em
face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia
seguinte à data de emissão estampada na cártula” (Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 11/12/2013).
Entre o trânsito em julgado da sentença proferida na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038761-71.2020.8.26.0000 -Voto no 39301
7
monitória (27/08/2015) e a juntada do mandado de citação do agravante no
cumprimento de sentença (16/12/2019) não decorreu prazo superior a 5 (cinco)
anos, de modo que não se consumou a prescrição.
Dispõe o art. 525, parágrafos 4o e 5o, do CPC:
“Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação.
(...)
§4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso
de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.
§5o Na hipótese do §4o, não apontado o valor correto ou não
apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o
excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a
impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso
de execução”.
Como anotado na decisão, “o executado/impugnante ao alegar
excesso de execução (fls. 108/109), deveria declarar de imediato o valor que
entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu
cálculo, o que por certo não restou cumprido, não permitindo se saber
exatamente com o que não concorda, motivo pelo qual deverá prevalecer o valor
apontado pelo exequente/impugnado”.
O agravante deixou de cumprir o disposto no art. 525, § 4o, do
CPC, tendo se limitado em alegar que o demonstrativo de débito está incompleto,
sendo o requerimento inicial inepto. Todavia, tal alegação não pode surtir o efeito
esperado pelo recorrente.
Alega o agravante que o cheque que embasa a ação é fruto de
negócio desfeito, tratando-se de obrigação inexigível, mas tal alegação é tardia e
foi superada com o trânsito em julgado da sentença constitutiva do título
executivo, impedindo o debate da questão em sede de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038761-71.2020.8.26.0000 -Voto no 39301
8
Na verdade, no tocante aos dois últimos pontos (excesso de
execução e obrigação inexigível), o agravante não indica os erros que a decisão
contém, tendo simplesmente deixado de impugná-la especificamente, afrontando
o disposto no art. 1.016, III, do CPC.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. decisão da lavra
do eminente magistrado Aleksander Coronado Braido da Silva.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, cassado o
efeito suspensivo.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator